Tribunal: TJPA
Processo: 0802014-78.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802014-78.2024.8.14.0401

APELANTE: WYLKEN CONCEIÇÃO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a desclassificação para furto tentado e, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se o delito deve ser reconhecido como consumado ou tentado; e (iii) se a dosimetria da pena-base foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e pelas circunstâncias do flagrante, constitui prova suficiente da autoria, mesmo diante de laudo pericial inconclusivo.

4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

5. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pelas circunstâncias do crime, que extrapolaram a normalidade do tipo penal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por testemunhas, é suficiente para fundamentar a condenação.

2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente da posse mansa e pacífica.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime revelam maior grau de reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II; 59; 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 19/8/2024; STJ, AgRg no REsp 1.699.934/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 15/6/2018; STJ, HC 383.108/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 7/2/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Wylken Conceição Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 29362068), que o condenou à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no
artigo 155, caput, do Código Penal
, pena esta substituída por duas restritivas de direitos.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de
furto simples
, sob a alegação de que, em 29/01/2024, o réu teria invadido a residência da vítima
Domingas Dias do Nascimento
, subtraindo um aparelho celular e tentado retirar uma televisão.

O juízo a quo, apreciando a prova testemunhal e documental, concluiu pela procedência da pretensão punitiva, rejeitando as teses defensivas e fixando a reprimenda nos termos acima mencionados.

Em suas razões recursais (ID 29362077), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de sua
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo, aduzindo ainda que o laudo prosopográfico (ID 114970120) indicou forte probabilidade de não se tratar do réu, ressaltando que o celular supostamente subtraído não foi encontrado em sua posse.

Requer ainda subsidiariamente, a
desclassificação para furto tentado
, sob o argumento de que não houve posse mansa e pacífica da res furtiva, pleiteando, por fim, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, por entender que a sentença exasperou injustificadamente a pena na primeira fase da dosimetria.

Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a absolvição do apelante, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para furto tentado e pela fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 29362079), o Ministério Público sustenta a necessidade de manutenção da sentença, vez que a
prova testemunhal e o reconhecimento da vítima e dos policiais
são firmes e coerentes, confirmando a autoria e a consumação do delito, ainda que o laudo prosopográfico tenha apontado limitações técnicas. Defende, ademais, a correta fixação da pena-base, em razão da gravidade das circunstâncias do crime, ocorrido em ambiente domiciliar, local de repouso da vítima.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do parecer ID 29653191, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA ALEGADA INSUFICIÂNCIA DE PROVAS.

A irresignação defensiva não merece prosperar, senão vejamos;

A defesa sustenta a inexistência de elementos seguros para sustentar a condenação, amparando-se principalmente em laudo prosopográfico que apontou divergências na comparação facial entre o acusado e o indivíduo capturado em imagens de câmeras de segurança.

Todavia, como bem destacou a sentença (ID 29362068), a prova técnica possui limitações reconhecidas pelos próprios peritos, em razão da baixa resolução das imagens.

Nessas circunstâncias, os depoimentos prestados em juízo ganham especial relevo, sobretudo diante da firmeza e coerência da narrativa da vítima
Domingas Dias do Nascimento
, que avistou o réu dentro de sua residência no exato momento da subtração do celular, tendo destacado peculiaridade marcante em seu modo de andar (“puxava uma das pernas”), característica também observada pelos policiais que realizaram a perseguição e captura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o
valor probatório da palavra da vítima
, sobretudo quando corroborada por testemunhos e demais elementos de convicção.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório

dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) – grifamos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)
.

No caso, a vítima foi clara e detalhada em suas declarações, as quais se harmonizam com os testemunhos policiais e demais circunstâncias do flagrante, conforme se observa do depoimento prestado em juízo:

A ausência de apreensão do aparelho celular em poder do réu não tem o condão de afastar a materialidade e autoria, amplamente demonstradas pelo conjunto probatório.

II.II – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.

N

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma tentada, ao argumento de que não houve posse mansa e pacífica da res furtiva.

Novamente não lhe assiste razão.

Inobstante o esforço argumentativo do apelante na tentativa de sustentar a inocorrência da posse da res furtiva, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado.

Isso porque conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 934: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Dessa maneira, considera-se consumado o crime de furto quando o agente detém a posse de fato do bem, mesmo que por breve instante, até que seja possível a vítima retomá-lo, após perseguição.

É o caso dos autos. Restou comprovado que o réu retirou o celular do interior da residência da vítima e empreendeu fuga, circunstância que caracteriza a consumação do delito, independentemente da recuperação posterior ou da perseguição imediata.

Em casos semelhantes os julgados desta Corte:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00092676320138140005 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – grifamos.

(...) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. (...)(TJ-PA - APR: 00290662920178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020) – grifamos.

Extrai-se que devidamente configurado o crime de furto, conforme analisado acima, não encontra abrigo a pretensão do apelante, que é a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada.

II.III – DA DOSIMETRIA DA PENA.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal (01 ano e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa), em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime
(art. 59, CP), notadamente pelo fato de o acusado ter adentrado o domicílio da vítima e, além de subtrair o celular, ter tentado retirar outros bens, como uma televisão.

A individualização da pena é matéria de discricionariedade vinculada do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos. A conduta do apelante, ao invadir a residência durante o dia e preparar a subtração de mais de um objeto, demonstra reprovabilidade superior ao tipo penal básico, legitimando a exasperação moderada da pena-base.

A jurisprudência é firme em admitir a majoração da pena-base quando constatadas circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal:

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

8. A Corte regional entendeu, no caso, pelo aumento da pena base em 15 meses, um incremento de pena de 7 meses e 15 dias para cada circunstância judicial valorada negativamente, quantidade equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime do art. 317, do Código Penal, sem destoar, portanto, da orientação jurisprudencial do STJ. (...)

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, e tampouco causas de aumento ou diminuição foram reconhecidas na terceira fase, resultando a pena definitiva em
01 ano e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa
, substituída por restritivas de direitos, a qual não merece reparos.

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto por
WYLKEN CONCEIÇÃO COSTA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025